Tribunal: TJDFT
Processo: 0726880-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. ARTIGO 523, §1o, DO CPC. PAGAMENTO PARCIAL. MULTA E HONORÁRIOS INCIDENTES SOBRE O DÉBITO RESTANTE. OMISSÕES. AUSÊNCIA. ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para determinar à contadoria judicial que, caso seja apurado que o pagamento voluntário foi apenas parcial, que calcule a incidência de multa e honorários sobre o restante, excluindo-se os valores já pagos, na forma do art. 523, §2o, do CPC. 1.1. Nesta sede, a embargante, agravada, alega que o acórdão se encontra omisso. Narra, em suma, que o valor da multa e dos honorários deve incidir sobre a integralidade da condenação e não sobre o restante. Sustenta que não há fundamento para a exclusão da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, CPC/15, que haviam sido aplicadas corretamente pela decisão agravada. Alega que o decisum foi omisso quanto ao seu pedido, em contrarrazões, de liberação do valor depositado.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. Em que pese a alegação da embargante, o aresto foi claro ao mencionar que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, nos casos em que fica evidenciado o pagamento voluntário parcial pelo devedor, apenas o débito restante será acrescido de multa de 10% e de honorários advocatícios no mesmo percentual, conforme preceitua o artigo 523, §2o do CPC. 3.1. É exatamente o que preceitua o §2o do artigo 523: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. (...) § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante.” 3.2. Observe que não há que se confundir pagamento voluntário parcial com garantia do juízo, no qual a embargante dá a entender. 3.3. Assim, caso o devedor ofereça garantia do juízo, ou seja, depósito nessa condição, deverá, sim, incidir a multa e os honorários previstos no artigo 523, $1o do CPC na sua integralidade. Isso porque a garantia do juízo não se trata de pagamento voluntário. 3.4. O caso dos autos está perfeitamente delimitado que se trata de pagamento voluntário parcial, devendo incidir o §2o do artigo supra, o que não impede, inclusive, que a autora solicite o levantamento deste valor no juízo de origem, porquanto incontroverso.
4. Observa-se que a embargante pretende, na verdade, a reforma do julgado, reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 4.1. Ademais, a fundamentação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 4.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos de declaração rejeitados.